Tribunal: TJSP
Processo: 1054161-92.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Apelação – Compra e venda - Ação indenizatória (restituição de valor) – Depósito pela ré, do valor pleiteado – Sentença definitiva, em razão do reconhecimento pela ré, do pedido do autor (CPC, art. 487, III, "a") – Recurso da ré, arguindo inexistência de pretensão resistida justificadora de imposição de verbas processuais, almejando, subsidiariamente, a redução do valor da verba honorária -

Ementa:
Apelação – Compra e venda - Ação indenizatória (restituição de valor) – Depósito pela ré, do valor pleiteado – Sentença definitiva, em razão do reconhecimento pela ré, do pedido do autor (CPC, art. 487, III, "a") – Recurso da ré, arguindo inexistência de pretensão resistida justificadora de imposição de verbas processuais, almejando, subsidiariamente, a redução do valor da verba honorária - Descabimento – Reconhecimento do pedido não elimina o pagamento de honorários, ainda que em valor reduzido – Art. 90, § 4o do CPC – Valor razoavelmente fixado, dado o baixo proveito econômico obtido - Sentença mantida – Recurso não provido.